Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713604-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Adriana Neiva Zakarewicz Viana André Luis Marques Viana Agravado: Luiz Alfredo Feresin de Abreu D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Neiva Zakarewicz e por André Luis Marques Viana contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0710128-78.2017.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator